Tribunal: STF
Processo: ADI 2374
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-06
Data de publicação: 2004-10-06

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Lei Estadual
   n°5.839, publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo
   de 16 de abril de 1999. 2. Obrigatoriedade de cobranças de multas
   aplicadas pelo DETRAN e DER, somente após o recebimento de
   notificação pela ECT. 3. Alegada ofensa à competência privativa
   da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI,
   da Constituição). 4. Tese do voto vencido (Rel. Min. Gilmar
   Mendes): a jurisprudência desta Corte acerca do tema da
   competência legislativa sobre matéria de trânsito consolidou-se
   no sentido da incompetência das unidades da federação para
   legislar sobre o tema. Precedentes: (MC) ADI 2064-MS, Pleno,
   unânime, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 5.11.1999; (MC) ADI
   2328-SP, Pleno, unânime, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de
   15.12.2000; (MC) ADI 2432-RN, Pleno, unânime, Rel. Min. EROS GRAU,
   DJ de 21.9.2001; ADI 2010-DF, Pleno, unânime, Rel. Min. CELSO DE
   MELLO, DJ de 21.06.2002; ADI 2582-RS, Pleno, unânime, Rel. Min.
   SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 06.06.2003; ADI 2802-RS, Pleno, unânime,
   Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 31.10.2003; ADI 2644-PR, Pleno,
   unânime, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 17.09.2003; ADI 2814-SC,
   Pleno, unânime, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 05.02.2004. 5. A
   obrigatoriedade de cobranças de multas somente após o recebimento
   de notificação pela ECT torna oneroso o modelo do contraditório
   administrativo para o pagamento de multas, conforme afirmado pelo
   próprio requerente, o Governador do Estado. 6. Ausência de lei
   complementar federal que autorize os Estados a legislar, em
   pontos específicos, sobre trânsito e transporte, conforme prevê o
   art. 22, par. único da CF. 7. Tese do voto condutor (divergência
   iniciada pelo Min. Sepúlveda Pertence): a Lei estadual no
   5.839/1999, ao condicionar a imposição de multa à notificação via
   Correios, não trata de legislação de trânsito, mas de processo
   administrativo. Trata-se de mera pretensão fiscal, e não do
   exercício da ação fiscal. O Fisco só exercerá sua pretensão após
   o recebimento de notificação. 8. Norma estatal que confere máxima
   efetividade do direito de defesa (CF, art. 5o, LV). 9. Ação
   Julgada parcialmente procedente, para declarar a
   inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei nº 5.839, de 15 de
   abril de 1999, do Estado do Espírito Santo, e declarar a
   constitucionalidade do artigo 1º e parágrafo único da referida
   lei estadual.